Tribunal: TJBA
Processo: 0780770-96.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0780770-96.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CARLOS SANTOS FERRERO Advogado(s): ACORDÃO EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES. VALOR INFERIOR AO PISO LEGAL. PORTARIA Nº 052/2022 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Portaria nº 052/2022 da Procuradoria Geral do Município de Salvador estabeleceu o valor de R$ 2.300,00 como piso para ajuizamento de execuções fiscais, em observância ao princípio da eficiência administrativa. 2. O valor atualizado do débito executado (R$ 2.810,15) supera o limite estabelecido na referida portaria, demonstrando interesse de agir do ente público. 3. A extinção prematura de execução fiscal cujo valor supera o piso estabelecido em lei municipal viola o interesse público na cobrança do crédito tributário. 4. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0780770-96.2015.8.05.0001, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e, como Apelado, CARLOS SANTOS FERRERO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/Ba, .............de.........................de 2025. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA